Tribunal: TJDFT
Processo: 0749373-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749373-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: CRISTIANE PATRICIA INCERTTI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0701535-17.2025.8.07.0020, na qual contende com CRISTIANE PATRÍCIA DOS SANTOS FARIA. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofício ao CAGED foi indeferido, sob o fundamento de esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens do devedor, ausência de utilidade ou razoabilidade na expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, e impossibilidade de bloqueio de verbas salariais por não se tratar de crédito alimentar. Determinou-se a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fluência automática da prescrição intercorrente após esse período, e arquivamento dos autos caso não haja indicação de bens penhoráveis. (ID 253655252). Confira-se: "Indefiro o pedido de expedição de Ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), visto que este Juízo já esgotou os meios disponíveis de localização de bens do devedor. Além disso, não verifico utilidade ou razoabilidade na expedição de Ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, considerando que não há possibilidade de bloqueio de eventuais verbas salariais da parte executada, tendo em vista que o crédito exequendo não possui natureza de prestação alimentícia. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente (3 anos) terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. " Não constam embargos declaratórios opostos à decisão agravada. Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão da tutela de urgência recursal, com fundamento na presença da fumaça do bom direito e no perigo de dano, para o fim de deferir a expedição de ofício ao CAGED; b) o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos mesmos termos. Sustenta a agravante tratar-se de execução de título extrajudicial no valor de R$ 119.867,45, na qual não obteve êxito em localizar bens penhoráveis em nome da devedora, razão pela qual requereu a expedição de ofício ao CAGED, com o objetivo de obter informações sobre vínculos empregatícios a possibilitarem a satisfação do crédito. Alega estar promovendo todas as diligências possíveis para localizar bens do devedor, mas não encontra respaldo legal a negativa do juízo de origem quanto ao envio do ofício ao CAGED, pois não se pleiteia, neste momento, a penhora de salários, mas apenas a obtenção de informações a viabilizarem a execução. Argumenta ser compatível com o feito executivo a medida requerida, pois atende aos princípios da razoabilidade, da efetividade da execução e do interesse do credor, porquanto a jurisprudência admite a expedição de ofício ao CAGED quando esgotados os meios ordinários de localização de bens penhoráveis. Afirma estar presente o perigo de dano, pois o indeferimento da medida poderá resultar no arquivamento do feito e na fluência da prescrição intercorrente, prejudicando a satisfação do crédito (ID 78221083). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78234018. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Particularmente quanto a consulta de informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED), para obter informações previdenciárias armazenadas pelo INSS, tais diligências visam verificar vínculo empregatício e viabilizar futura penhora de rendimentos. Dentro deste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a admitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se admitida, em tese, possibilidade de penhora de parcela da verba salarial, resguardada a dignidade do devedor, constata-se a utilidade da pretensão da parte agravante quanto as informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED). Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido ser possível a expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho vigem a permitir eventual constrição parcial, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. Portanto, deve ser admitida a expedição de ofício ao CAGED, para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido, visando identificar fontes de renda da parte executada para garantir a satisfação do crédito. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento determinar a expedição de ofício ao CAGED, para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator